Tribunal: STF
Processo: ADI 1634
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-17
Data de publicação: 1997-09-17

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Expressões: "...depois de declarada, por aquela, pelo voto de dois
terços de seus membros, a procedência da acusação", insertas no
"caput" do art. 73, da Constituição do Estado de Santa Catarina e
expressões: "por dois terços dos membros da Assembléia concluindo
pelo recebimento da representação..." constantes do § 4º do art.
243, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina. 3. A Corte, no julgamento de cautelar na ADIN 1628-
8-SC, já adotou posição quanto à aplicabilidade do quorum de 2/3
previsto na Constituição Federal como o a ser observado, pela
Assembléia Legislativa, na deliberação sobre a procedência da
acusação contra o Governador do Estado. Fundamentos inacolhíveis
para determinar a suspensão da vigência das expressões. 4.
Orientação desta Corte, no que concerne ao art. 86, §§ 3º e 4º, da
Constituição, na ADIN 1028, de referência à imunidade à prisão
cautelar como prerrogativa exclusiva do Presidente da República,
insuscetível de estender-se aos Governadores dos Estados, que
institucionalmente, não a possuem. 5. Medida cautelar indeferida.